Tribunal: TJDFT
Processo: 0743065-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente pela Administração. Recurso do réu pretende que seja reconhecida a prescrição e, na questão de fundo, postula a reforma apenas o ponto relativo à correção monetária.
2 – Prescrição. Na forma do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932: não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento, ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. De outra parte, reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX). No caso, o reconhecimento administrativo ocorreu em outubro de 2017 (ID. 6965876) e não houve pagamento até então, pelo que não há que se falar em prescrição da pretensão condenatória.
3 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento Administrativo. É incontroverso o direito da autora à percepção de valores relativos a acerto financeiro de exercícios anteriores, relativos a diferença de Gratificação de Titulação, de Gratificação Natalícia, diferença por substituição, devolução de Seguridade Social, uma vez que foi reconhecido pela Administração (ID. 6965876) e não houve recurso da parte ré nesse ponto. Remanesce, portanto, a discussão acerca da atualização do débito.
4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários, em 10% do valor atualizado da causa, pelo recorrente (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
J